Tribunal: STF
Processo: RHC 205944
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 625.952/SE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas por ter sido flagrado em posse de 1kg (um quilograma) de maconha, 3g (três gramas) de cocaína, além de uma espingarda calibre 12 e 4 munições. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que negou provimento ao recurso, mas desclassificou, de ofício, o crime tipificado no art. 16, caput, da lei n. 10.826/03 para a figura delitiva do art. 12, do mesmo diploma legal, diante da inserção de armas de calibre 12 no rol de armas de uso permitido pelo Decreto Lei n. 9.847/16, com a consequente redução de pena, conforme a ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS C/C ART. 12, DA LEI 10.826/2003 C/C ART.69, DO CP) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, SOB A TESE DE INDEVIDA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE CONFIGURA EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO, EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS, COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO É CONVERGENTE À CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS TIPOS PENAIS ACIMA DESCRITOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE COM RELEVANTE VALOR PROBANTE – LAUDO DE EXAME DE BALÍSTICA QUE ATESTA A PONTECIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS – CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 PARA A FIGURA DELITIVA DO ART. 12, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, DIANTE DA INSERÇÃO DE ARMAS DE CALIBRE 12 NO ROL DE ARMAS DE USO PERMITIDIDO PELO DECRETO 9.847/2016 – APLICAÇÃO DO INSTITUTO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA – PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 PARA O ART. 12, DA LEI 10.826/2003.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 625.952/SE (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), no qual a defesa, em breve síntese, alegou ilegalidade da invasão de domicílio lastreada somente em denúncias anônimas. Por decisão monocrática, o writ foi denegado. 



    Irresignada, a defesa do recorrente interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus 625.952/SE, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática do relator com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Colegiado por meio da interposição de agravo regimental. Precedente. 



    2. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito. 



    3. Na espécie, após o recebimento de denúncias anônimas noticiando a prática pelo agravante dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, policiais militares dirigiram-se ao local tido como residência do acusado, ocasião em que um dos agentes, nos fundos da residência, avistou o agravante tentando se desfazer de uma arma e de drogas, o que justificou a entrada dos policiais. Além disso, ficou evidenciado que a residência utilizada para a prática do delito de tráfico estaria abandonada, não estando assim resguardada pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios. 



    4. Não estando a hipótese versada entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não há que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar as conclusões contidas nos autos quanto ao local em que o policial estava quando avistou o agravante lançando arma e drogas no quintal, ou quanto ao fato de a casa estar realmente abandonada, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "extrai-se do auto de prisão em flagrante que deu origem à ação penal que resultou na condenação ora impugnada a ilegalidade decorrente da busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base apenas em mera denúncia anônima desacompanhada de investigações preliminares, sem indicar a existência de fundadas razões e sem indicar quaisquer das hipóteses de flagrância previstas no referido dispositivo legal, além de ter lastreado a condenação unicamente em tal meio de prova ilícito e nos decorrentes deste. As fundadas razões acolhidas nas decisões anteriores, e aqui impugnadas, passam pelo fato do paciente ser ex-presidiário, e somente isso. As peculiaridades do caso concreto destacadas na decisão do STJ, data máxima vênia, não são aptas a demonstrar em qual medida estaria o princípio da inviolabilidade do domicilio autorizado a ser mitigado pela ação policial.". 



    Alega que "doutos julgadores, sem qualquer revolvimento fático, mas somente da leitura da decisão ora impugnada se percebe o equívoco do julgado. Primeiro, observa-se que o imóvel inicialmente violado não estava abandonado, tanto o é que a mãe do paciente estava na frente do mesmo no momento da abordagem policial.". 



    Aduz que "se no exato momento da abordagem policial a mãe do réu estava na porta do mesmo não podemos acreditar que se tratou de uma enorme coincidência, mas sim que o imóvel não estava em abandono – ainda que o réu se encontrasse dormindo em outro imóvel.". 



    Por fim, afirma que "se os policiais visualizaram o paciente tentando esconder a arma nos fundos da casa é porque de fato já estavam dentro da casa, ainda que nos fundos da casa. A casa como todo é abrigo inviolável – na frente, dentro e nos fundos. [...] Não fosse somente isso, os elementos circunstanciais e acidentais indicados no acórdão não indicam a existência de investigação preliminares, com fito de confirmar a denúncia anônima e verificar previamente se esta traduzia fundadas razões para autorizar a violação do domicílio. É fácil perceber que nenhuma das hipóteses constitucionais de legítima incursão em residência alheia se fazia presente na ocasião, o que torna ilegal a invasão de domicílio perpetrada pela Polícia.".



    Requer, portanto, "seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, reconhecida a ilegalidade da prova produzida com violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente.".



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade processual pela alegada entrada forçada no domicílio e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes:



    [...]



    Preliminarmente, deve-se asseverar que, "segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC n. 143.880/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 



    No mais, o recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar. 



    Acerca da nulidade apontada, assim consignou a Corte de origem (e-STJ fls. 69/71):



    Analisando as razões recursais, vislumbro que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas durante o inquérito policial, utilizadas na instrução criminal e que serviram de lastro à condenação, especialmente, a apreensão das drogas e da arma de fogo, ao argumento de que são ilegais, tendo em vista que houve indevida violação do domicílio do apelante. 



    Todavia, in casu, não vislumbro a nulidade apontada. 



    É cediço que a residência constitui asilo inviolável, garantido constitucionalmente nos termos do contido no art. 5º, inciso XI, in verbis:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Destaquei) 



    Lado outro, a própria Carta Magna traz exceções à regra, sendo uma delas a relativa aos casos em que a Autoridade Policial necessita adentrar em imóvel com o intuito de reprimir eventual conduta delituosa que ali está ocorrendo, sendo esta a hipótese retratada nos autos. 



    No caso sub judice, das provas coligidas aos autos depreende-se que os policiais civis, Adonias de Oliveira Dantas e Ewerton Lancaster dos Santos, receberam uma denúncia anônima, informando que um indivíduo de prenome “MARCELO”, que já havia sido preso anteriormente por tráfico, estaria comercializando em sua casa substâncias entorpecentes, situada à Rua São José, na Invasão das Torres, no Conj. Jardim III, Nossa Senhora do Socorro/SE, além de possuir arma de fogo. 



    A aludida denúncia informou ainda que o acusado possuía dois imóveis, os quais ficavam perto um do outro, movimentando a droga entre ambos. Ao chegarem ao local informado na denúncia, os agentes de segurança cercaram ambos e, no imóvel, onde o acusado não estava dormindo, sua genitora fora encontrada na porta sentada e, após revista no referido imóvel, encontraram uma balança de precisão, três pequenos pedaços de maconha, uma espingarda, várias cápsulas vazias que são utilizadas para acondicionar cocaína e três aparelhos portáteis de rádio comunicadores. 



    Em seguida, os policiais foram até a casa onde apelante estava dormindo, encontraram munições de calibre 12, um recipiente preto de creatina, sendo encontrado dentro dele três cápsulas de cocaína, tendo sido visto pela equipe que ficou nos fundos da residência o apelante se desfazer da droga e de uma espingarda. 



    Ao realizarem buscas no imóvel, em que o apelante se encontrava, foram encontrados, no quintal, dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1.5kg, além de uma espingarda com o cano cerrado, marca CBC, número 1380118, que estavam sujas de lama em razão de ter sido por ele arremessada. 



    Como se vê a denúncia recebida pelos policiais foi concretizada. 



    Ademais, importante registrar que o delito de tráfico de drogas constitui crime permanente e como tal, seu momento consumativo se prolonga no tempo, enquanto o agente continue praticando qualquer das condutas descritas no tipo seja ela “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas” ele estará sujeito ao flagrante. 



    Desta forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer nulidade perpetrada pela autoridade policial ao adentrar na residência do Apelante, sem que estivesse portando mandado de busca e apreensão, e proceder com a sua prisão em flagrante e a apreensão da droga, uma vez que a hipótese dos autos configura a exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Os depoimentos dos policiais são coerentes, razão pela qual os seus testemunhos são dotados de credibilidade. Ora, não há como conceber que essas testemunhas tenham a intenção de incriminar pessoas inocentes, não havendo elemento nos autos que sugira o interesse delas na prisão do sentenciado.



    Desta forma, rejeito a preliminar apresentada pela defesa.



    Do exame do excerto colacionado, entendi que o acórdão impugnado não merecia reparos. 



    Acerca da quaestio, destaquei que a Sexta Turma desta Corte, em recentíssimo entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    Eis a íntegra da ementa do mencionado julgado:



    [...]



    Conforme asseverei anteriormente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, bem como em inúmeros julgados desta Corte acerca do ingresso de agentes de segurança em domicílio daquele que eventualmente encontra-se em flagrante delito, foram suficientemente observadas na espécie. 



    Isso, porque, da leitura dos autos, entendi que, não obstante não tenha havido campanas prévias ao ingresso dos agentes na residência do agravante, circunstância que isoladamente considerada impediria a entrada forçada dos policiais no domicílio, ficaram evidenciadas particularidades que afastam a nulidade levantada pela defesa.



    É que, no local, além das denúncias acerca da prática pelo agravante dos delitos do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, o agravante foi avistado, por um policial que se dirigiu aos fundos da residência, tentando se desfazer de uma escopeta e de drogas no quintal da casa, o que justificou a entrada dos policiais na residência. 



    Além disso, ficou evidenciado que a residência utilizada para a guarda da droga estaria abandonada (e-STJ fls. 47/48), não estando assim resguardada pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios. 



    Frise-se que, não obstante alegue a defesa que o policial já estaria no interior da residência quando observou o agravante nos fundos da casa, e que "o imóvel inicialmente violado não estava abandonado, tanto o é que a mãe do paciente estava na frente do mesmo no momento da abordagem policial" (e-STJ fl. 795), consta dos autos que a residência utilizada pelo agravante para o tráfico estaria abandonada e seria diversa da que a mãe do agravante estava quando da abordagem dos policiais (e-STJ fl. 94). 



    Dessarte, não é possível infirmar as conclusões das instâncias ordinárias no sentido pretendido pela defesa, pela impossibilidade de revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com os estreitos limites de cognição da via eleita. 



    Não vislumbrei, pois, a existência de ilegalidade flagrante a ensejar o reconhecimento da nulidade apontada.



    Assim, por manter o entendimento firmado na decisão agravada, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.



    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    E, anota-se que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016), bem como para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que "o imóvel inicialmente violado não estava abandonado, tanto o é que a mãe do paciente estava na frente do mesmo no momento da abordagem policial", também seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 1º de setembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente